Tribunal: STF
Processo: HC 252664
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 943.898/AL. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Trata-se de Inquérito Policial nº 221/2017-DRN, instaurado pela Delegacia de Repressão ao Narcotráfico objetivando descortinar duas organizações criminosas (ORCRIMs) atuantes nos estados de São Paulo, Paraná, Sergipe e Alagoas, ambas vinculadas à facção nacionalmente denominada PCC (Primeiro Comando da Capital), que, por sua vez, é estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas de seus integrantes, objetivando, sobretudo, o cometimento de infrações penais, como o tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte/posse ilegal de arma de fogo, homicídios, entre outras. Iniciada a investigação acerca da existência destas ORCRIMs e, no esquadrinhar persecutório, através do trabalho de campo, houve identificação de terminais telefônicos em uso por seus integrantes, bem como a descoberta de outros membros desses grupos, os quais mantiveram ligações entre si para tratar a respeito dos crimes a seguir descritos. 



    Desta feita, após o deferimento desse conspícuo juízo sobre a quebra de sigilo telefônico dos investigados, concluiu-se pelo efetivo envolvimento dos presentes denunciados na ORCRIM ora desbaratada, oportunizando a produção do Relatório de Inteligência nº439/2017/AII/SSP17/11/2017. 



    […] 



    Sendo assim, elencamos abaixo a função de cada membro da ORCRIM à época do seu funcionamento, bem como excertos das interceptações telefônicas que demonstram a participação em crimes relacionados à principal atividade do grupo, qual seja, o tráfico de drogas […]. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, não conhecida. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    O Tribunal de origem não conheceu da revisão criminal, com base nos seguintes fundamentos:



    […] a parte busca um novo reexame de prova, o que não é admissível em sede de revisão criminal, na medida em que não apresentou qualquer elemento de prova novo apto a embasar suas alegações. Ademais, a insurgência apresentada não foi suscitada quando da interposição do recurso de apelação, oportunidade em que, em suma, a parte se limitou a defender a fragilidade do conjunto probatório dos autos, verberando que: "as provas produzidas durante a investigação policial seriam frágeis e inconsistentes, sem o mínimo de lastro probatório, e efetivamente não foram confirmadas em juízo." (sic, fl. 2.140 dos autos da Apelação n.º 0001184-30.2018.8.02.0001) 



    16. Assim, vê-se que o pedido formulado se ampara em tese defensiva não oportunamente ventilada quando do manejo do recurso de apelação, de modo que a admissibilidade da presente ação, nos moldes pretendidos pelo requerente, desviaria a revisão de sua finalidade, ressaltando-se, ainda, a inexistência de provas novas ou qualquer circunstância que viabilize a modificação do édito condenatório.



    […] 



    […] verifico que a tese da defesa não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a sua apreciação diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir em indevida supressão de instância. 



    [...]



    O STJ, na esteira do que vem decidindo o STF, tem restringido o uso do remédio constitucional em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), bem como à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus – situação que não pode ser constatada, de plano, porque, além de não ser analisada a tese defensiva no acórdão impugnado, constou na sentença a existência de laudos toxicológicos definitivos das drogas apreendidas em poder do corréu. 



    À vista do exposto, denego o habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: os laudos juntados no processo principal apontam de qual réu pertence o laudo e a droga, e, percebe-se que não há nenhum laudo apontando para qual droga fora apreendida em relação ao requerente Fernando. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para absolver o paciente.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente